Tribunal: TJDFT
Processo: 0006253-57.2013.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006253-57.2013.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILIA RAMOS ALVES APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, MAERCIO ROCHA CAVALCANTE, IGOR MARQUES PONTES, SEBASTIAO ALVES RIBEIRO, JOSE MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR, LARA ODAIA CARNEIRO MEDEIROS DESPACHO Intime-se Maércio Rocha Cavalcante para manifestar sua concordância com o pedido de homologação de acordo anunciado na petição de id 64152652 no prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator